Tribunal: STF
Processo: HC 86116
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA - INVIABILIDADE. O habeas não é o meio adequado para
definir-se, em relação a julgamento procedido pelo tribunal do júri,
 a ocorrência não do concurso material, mas do formal, valendo notar
 que, tanto quanto possível, há de se observar a necessidade do
crivo pelo juiz natural.
        JÚRI - FORMULAÇÃO DE QUESITOS. A
formulação de quesitos dá-se a partir dos parâmetros objetivos e
subjetivos do processo, descabendo elaborá-los de maneira
incompatível quer com o libelo acusatório, quer com a defesa
empreendida.